Tribunal: STF
Processo: RE 1373214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 55):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INCRA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. 



    Uma vez reposicionada a conta e emitidas as TDAs, o valor apurado será atualizado pelo sistema próprio do Tribunal, não retroagindo até a data do cálculo desatualizado, razão porque afastada a hipótese de dupla correção. 



    Quanto à incidência dos juros compensatórios, na esteira da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, esta Colenda Turma tem decidido não ser possível a incidência de juros após a requisição do precatório, desde que pago no prazo constitucional, face ao entendimento de que a Fazenda Pública não incorre em mora no período. 



    Com relação ao montante controvertido nos embargos à execução, mostra-se necessária a incidência de juros de mora no período acidental da executiva, ou seja, no período transcorrido até a definição do quantum debeatur, até o trânsito em julgado da sentença relativa aos embargos à execução. 



    Este entendimento aplica-se também para os casos em que a Fazenda Pública obsta a liberação dos valores com a interposição de recursos em confronto com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores. 



    Em face do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960/2009, bem como em razão do teor da decisão emanada pelo STJ em recurso representativo da controvérsia, não merece reparos a decisão que afastou a aplicação da TR para fins de correção monetária, mantendo o INPC/IBGE fixado no título executivo. 



    Hipótese em que é pertinente a dedução do tempo transcorrido entre a data do depósito realizada inicialmente e a do seu lançamento, a fim de que o resgate se amolde ao prazo constitucional vintenário. 



    Deferido parcialmente o provimento jurisdicional postulado, apenas para limitar a incidência dos juros à data do trânsito em julgado dos embargos à execução”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 68; e Vol. 70), foram rejeitados (Vol. 80).



    No Recurso Extraordinário interposto pelo INCRA (Vol. 103), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF/1988, pois, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. 



    Por outro lado, aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 810.



    Defende a incidência do artigo 5º da Lei 11.960/2009 para fins de atualização monetária, uma vez que o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE nos autos das ADIs 4357 e 4425 não se aplica ao caso concreto, pois a decisão ainda pende da análise da modulação dos efeitos.



    Aponta, ainda, violação ao artigo 184, §4º, da Constituição, ao argumento de que o acórdão confundiu prazo para pagamento da indenização com o tempo limite para resgate dos títulos da dívida agrária – TDA. 



    Na sequência, a Presidência do TRF/4ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para observância do Tema 96 da repercussão geral quanto ao RE interposto pelo desapropriado E, quanto ao RE interposto pelo INCRA, observou que, não obstante o Tema 810 já tivesse sido julgado, pendia de publicação (Vol. 130).



    Por sua vez, o INCRA apresentou pedido de reconsideração, postulando que se aguardasse o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 96 (Vol. 146), o que foi negado pelo Tribunal de origem (Vol. 149).



    Em juízo de retratação positivo, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido para adequar-se ao Tema 96 da repercussão geral. O julgado ficou assim ementado (Vol. 177):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431, dirimiu a controvérsia em torno da questão dos juros, fixando, em sede de repercussão geral, que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (Tema 96)”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INCRA (Vol. 190), foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 200):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. TEMA 96/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil. 



    2. Evidente a contradição do acórdão embargado, eis que o termo final dos juros compensatórios, em processos de desapropriação, não está abrangido pelo Tema 96/STF, não se estando diante de hipótese que dê ensejo a juízo de retratação. 



    3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão encontra disciplina no artigo 1025 do Código de Processo Civil, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração”.



    Após essa decisão, o ESPÓLIO DE ORIDES ANGELI E OUTRO(A/S) ratificou suas razões recursais (Vol. 214).



    Ato contínuo, o referido RE foi sobrestado até o julgamento final do Tema 1037 da repercussão geral, em que se debateu a Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento. No mais, a Vice-Presidência do Juízo a quo deixou assente que o RE interposto pelo INCRA seria enviado para retratação quanto ao Tema 810, mas, por ora, ficaria sobrestado até o fim do julgamento do Tema 1037 (Vol. 220).



    Por derradeiro, o Recurso Extraordinário do INCRA foi admitido (Vol. 246).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação aos juros de mora e à correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento.



    Por fim, no que se refere à alegada violação ao artigo 184, § 4º, da Constituição, a análise de tal questão demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, bem como dependeria do exame da legislação ordinária pertinente.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prazo de resgate de Títulos da Dívida Agrária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.277.354-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2021)



    “EMENTA DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. PRAZO DE RESGATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 184, CAPUT, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.072.465-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INCRA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente